Tribunal: TJMT
Processo: 1020533-39.2021.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020533-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNA MARIA CASTRO DE CARVALHO - CPF: 843.328.831-87 (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCURAÇÃO COM SUBSTABELECIMENTO – SEM PODERES PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 do CPC, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDNA MARIA CASTRO DE CARVALHO

APELADO(S):

SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNA MARIA CASTRO DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 1020533-39.2021.8.11.0003 promovida em desfavor de
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, a apelante alega que sua posse indireta do imóvel foi detalhadamente comprovada e, conquanto ainda não tenha sido formalizada totalmente a transmissão da propriedade, isso não retira a condição da Apelante de legítima proprietária e possuidora de sua área adquirida e ocupada, desde 2018, vez que este já foi transmitido, cujo instrumento, por motivos diversos, não fora levado a registro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer legitimidade ativa para manejar a Ação de Desapropriação indireta, acolhendo os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 135087184.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 136545160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara

Como se extrai do relatório,
de recurso de apelação cível interposto por
EDNA MARIA CASTRO DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 1020533-39.2021.8.11.0003 promovida em desfavor de
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão de origem não merece qualquer reparo.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização alegando ser a legítima proprietária de um lote do terreno da quadra n° 27, situado no Loteamento Vila Cardoso, zona urbana desta cidade, com a área de 1.100,00 metros quadrados, frente para à Avenida n° 2, com medidas, limites e confrontações constantes da matrícula n° 41.389, livro 02, do RGI da cidade de Rondonópolis – MT.

Afirma ainda que o SANEAR, ora apelado, edificou uma infraestrutura de coleta e transporte de esgoto denominado coletor tronco no referido imóvel, sem que houvesse a desapropriação indireta e, ainda, que causou danos materiais, pois o solo tornou-se impróprio para a destinação que se pretendia dar, e sequer lhe pagou indenização.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem julgamento do mérito ao seguinte fundamento:

“(...) Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo requerido, verifico que merece acolhimento.

Ao analisar os documentos constantes nos autos, verifica-se que a parte autora indica como instrumento hábil para comprovar a propriedade do bem a seu favor os instrumentos procuratórios anexados.

Verifica-se que houve várias procurações públicas e substabelecimentos formalizados sobre o imóvel, sendo necessário discorrer sobre os referidos documentos para elucidar a discussão nos autos.

Inicialmente, ressalta-se que o proprietário que figura na matrícula do imóvel é Alexandre Lopes Moura & Cia LTDA, representado por Alexandre Lopes Moura, sendo que este outorgou alguns poderes sobre o imóvel ao Senhor Zenilton Silva das Neves.

A outorga de poderes, conforme ID. 63694916 – fls. 1/2, referiu-se a: “vender, ceder, compromissar à venda ou por qualquer outra forma alienar a quem quiser, pelo preço e condições que convencionar. (...) assinar as competentes escrituras, compromissos públicos ou particulares; receber e dar quitação; transmitir posse, jús, domínio, direitos, ações e servidões; melhor descrever e caracterizar o imóvel, dando suas metragens, divisas e confrontações; representá-la ainda perante Cartório de Notas e de Registro Públicos, nelas requerendo, declarando e alegando o que for necessário; exibir documentos; assinar escrituras de re-ratificação; recolher impostos e taxas, e tudo mais praticar e assinar para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer”.

Posteriormente, Zenilton substabeleceu os referidos poderes em favor de Amilton da Silva Souza (ID. 63694920 – fls. 16), sendo que este substabeleceu para Anemezio Thome Laranjeira (ID. 63694920 – fls. 14), sendo que este substabeleceu para Bolivar Candido de Carvalho Filho (ID. 63694920 – fls. 12), sendo que este substabeleceu para Edna Maria de Castro (ID. 63694920, fls. 10).

Assim, o único instrumento público conferido à parte autora é um substabelecimento dos poderes conferidos originalmente por meio de procuração do proprietário do imóvel ao Sr. Zenilton, não havendo que se falar em compra e venda, mas sim em poderes limitados do proprietário Alexandre Lopes Moura & Cia LTDA, não havendo nenhum documento comprobatório de que este deixou de ser proprietário do bem imóvel, logo a parte autora não possui título que transfere a propriedade do imóvel em seu favor.

Ademais, os poderes conferidos na procuração e substabelecidos em favor da parte autora não autoriza a representação em juízo para tratar de indenização por desapropriação indireta, logo sequer há autorização conferida na procuração para a parte autora representar o real proprietário perante o juízo e discutir sobre a matéria tratada nos autos.

Conforme a redação do artigo 1.228, §3º, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da ação que tenha por objeto indenização por desapropriação é do proprietário do bem e, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio.

Na hipótese, não há provas da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em favor da parte autora, e, ainda que houvesse, o instrumento não foi registrado e Alexandre Lopes Moura & Cia LTDA figura como proprietário registral do imóvel, de modo que este é legitimado para o ajuizamento da presente ação.

Na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, a prova dos autos é insuficiente para demonstrar a propriedade do bem conferida à parte autora.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA DOS APELANTES – POSSE DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 3- Conforme a redação do artigo 1.228, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio. Na hipótese, ainda que haja provas da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em favor de terceiro, o instrumento não foi registrado e os Apelados figuram como proprietários registral do imóvel, de modo que são legitimados para o ajuizamento da Ação Reivindicatória. 4- Na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, a prova dos autos é insuficiente para demonstrar posse injusta dos demandados, pois a ocupação foi conferida por sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, transitada em julgado. (N.U 0000533-16.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Porquanto, concluído não ser a parte autora proprietária do imóvel, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, redação dada pelo art. 18 do CPC, logo para postular em Juízo necessita de legitimidade (art. 17 do CPC).

No caso, a procuração que posteriormente foi substabelecida à parte autora não confere poderes para esta representar em juízo discussão sobre o imóvel que envolva indenização em decorrência de desapropriação indireta, logo o mandato do proprietário do imóvel não conferiu poderes à parte autora para a propositura da presente demanda, há que se falar em ilegitimidade ativa na presente demanda.

A parte autora não pode buscar em nome próprio, mesmo que munido de substabelecimento de procuração por instrumento público conferindo alguns poderes do proprietário, sendo, assim, parte ilegítima, vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE CONFIGURADA - POSSUI PROCURAÇÃO DA OUTORGANTE PROPRIETÁRIA - DEVER DE APENAS REPRESENTÁ-LO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme Art. 18 do CPC/2015, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. "

O Autor não pode buscar em nome próprio, mesmo que munido de procuração por instrumento público, a rescisão de contrato de compra e venda, sendo, assim, parte ilegítima. (TJMT – N.U 0090831-24.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)

Ainda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também entende:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO PROPRIETÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DESPROVIDO. - A desapropriação de área particular pelo Poder Público gera direito à indenização ao proprietário do imóvel expropriado, que, segundo o artigo 1.227 do Código Civil, é aquele que possui um título registrado no Cartório de Registro de Imóveis. (TJMG - Acórdão Apelação Cível 1.0313.04.146211-7/001, Relator(a): Des. Moreira Diniz, data de julgamento: 04/10/2018, data de publicação: 09/10/2018, 4ª Câmara Cível)

Ainda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também entende:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO PROPRIETÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DESPROVIDO. - A desapropriação de área particular pelo Poder Público gera direito à indenização ao proprietário do imóvel expropriado, que, segundo o artigo 1.227 do Código Civil, é aquele que possui um título registrado no Cartório de Registro de Imóveis. (TJMG - Acórdão Apelação Cível 1.0313.04.146211-7/001, Relator(a): Des. Moreira Diniz, data de julgamento: 04/10/2018, data de publicação: 09/10/2018, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.(...)”

A desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:

“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”. (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 42ª edição atualizada até a Emenda Constitucional nº 90, de 15.09.2015, Editora Malheiros, p. 729/730).

Desse modo, são dois os requisitos para a propositura da ação desapropriação indireta: a ocorrência do apossamento administrativo do imóvel e a comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada.

Quanto o primeiro requisito, resta demonstrado satisfatoriamente, já que a concessionária apelada não nega ter realizado obras de tubulação para esgotamento na referida área discutida.

Entretanto, quanto ao segundo requisito, em que pese às alegações do recorrente, é certo que o proprietário que figura na matrícula do imóvel é Alexandre Lopes Moura & Cia LTDA, representado por Alexandre Lopes Moura, sendo que este outorgou alguns poderes sobre o imóvel ao Senhor Zenilton Silva das Neves.

Numa sequência de transferências de substabelecimentos de poderes outorgados, foram passados a Amilton da Silva Souza, que os passou para Anemezio Thome Laranjeira, que os passou para Bolivar Candido de Carvalho Filho e, finalmente, para Edna Maria de Castro, a autora/apelante.

Nesse contexto, atente-se para o teor dos poderes outorgados na procuração originária – id. 135087159:

“(...) vender, ceder, compromissar à venda ou por qualquer outra forma alienar a quem quiser, pelo preço e condições que convencionar. (...) assinar as competentes escrituras, compromissos públicos ou particulares; receber e dar quitação; transmitir posse, jús, domínio, direitos, ações e servidões; melhor descrever e caracterizar o imóvel, dando suas metragens, divisas e confrontações; representá-la ainda perante Cartório de Notas e de Registro Públicos, nelas requerendo, declarando e alegando o que for necessário; exibir documentos; assinar escrituras de re-ratificação; recolher impostos e taxas, e tudo mais praticar e assinar para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer (...)”.

Não se ve
rifica a existência de outorga de poderes para representar o outorgante em juízo, tampouco poderes específicos para ingressar com ações judiciais em seu nome.

Com efeito, sem tal permissão, estar-se-ia permitindo que qualquer pessoa ingressasse com pedidos indenizatórios em função do bem imóvel sem a devida legitimidade.

O art. 17 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Em mesmo norte, o art. 18 do supracitado estatuto dispõe que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Como bem delineado na r. sentença de primeiro grau, na hipótese, não há provas da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em favor da parte autora, e, ainda que houvesse, o instrumento não foi registrado e Alexandre Lopes Moura & Cia LTDA figura como proprietário registral do imóvel, de modo que este é legitimado para o ajuizamento da presente ação.

Neste sentido, vejamos o que o STJ decidiu em caso análogo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. INVASÃO POR PARTICULARES. ANTERIOR AÇÃO REINTEGRATÓRIA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ATO POSITIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÕES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA ACOLHIDA DO PLEITO RECURSAL PRINCIPAL. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta ajuizada por particulares, em decorrência de propriedade privada invadida/esbulhada por 1995 por aproximadamente seiscentas pessoas. [...] IV - A caracterização da desapropriação indireta se dá por ato positivo de imissão indevida na propriedade particular, por parte da Administração Pública e, in casu, e fato totalmente incontroverso nos autos, o esbulho foi perpetrado por pessoas físicas, particulares, sem vinculação ao Estado de São Paulo. Precedentes: AgInt no REsp 1868409/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2020, AgInt no REsp 1616439/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhãoes, Segunda Turma, DJe 01/06/2020). [...] (STJ - AREsp: 1637140 SP 2019/0381013-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021).

Neste sentindo é a jurisprudência dessa corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – AFASTADAS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O APOSSAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, não bastando o decreto declaratório de utilidade pública para tanto. O mero esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel por limitações ambientais não caracteriza desapropriação indireta. (precedentes: STJ – REsp 1524056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). (Apelação / Remessa Necessária 41224/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

In casu
, a pro
va dos autos é insuficiente para demonstrar a propriedade do bem conferida à parte autora. Portanto, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023